Tribunal: TJPA
Processo: 0805178-89.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805178-89.2024.8.14.0065

APELANTE: FABRICIO DIAS DA CRUZ, LILLIAN DOS SANTOS MATTOS, FABRICIO DIAS DA CRUZ LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 290, 485, IV, E 1.015, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2- Os autores deixaram transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas e não interpuseram o recurso cabível contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça, sobrevindo sentença extintiva sem resolução do mérito.

3- Em sede de apelação, os recorrentes sustentaram a possibilidade de rediscussão do indeferimento da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira.

4- A decisão monocrática agravada reconheceu a ocorrência de preclusão, por ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o benefício, mantendo integralmente a sentença.

5- No agravo interno, os agravantes reiteraram a tese de inexistência de preclusão e defenderam a possibilidade de revisão da matéria em sede de apelação, com fundamento no art. 101 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6- Há duas questões em discussão: saber se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, decidido por decisão interlocutória autônoma, pode ser rediscutido em sede de apelação sem prévia interposição de agravo de instrumento; saber se a ausência de recolhimento das custas processuais autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7- Nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça por decisão interlocutória é impugnável mediante agravo de instrumento, salvo quando decidido na própria sentença.

8- O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que, após intimação da parte para recolhimento das custas iniciais, o não atendimento da determinação judicial implica cancelamento da distribuição e extinção do feito.

9- Verificado que os agravantes, regularmente intimados, permaneceram inertes quanto ao recolhimento das custas processuais, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça por decisão interlocutória autônoma sujeita-se à impugnação mediante agravo de instrumento, operando-se a preclusão quando ausente recurso oportuno, inviabilizando a rediscussão da matéria em sede de apelação. O não recolhimento das custas processuais após regular intimação autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC”.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0805178-89.2024.8.14.0065

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETNO

AGRAVANTE: FABRICIO DIAS DA CRUZ LTDA, FABRICIO DIAS DA CRUZ e LILLIAN DOS SANTOS MATTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por FABRICIO DIAS DA CRUZ LTDA, FABRICIO DIAS DA CRUZ e LILLIAN DOS SANTOS MATTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

A decisão é a seguinte:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que as razões recursais se encontram em manifesto confronto com a jurisprudência dominante deste tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor requereu os benefícios da gratuidade processual, contudo, o juízo singular indeferiu o pleito e não houve interposição de recurso contra essa decisão, consoante informações constantes nos autos eletrônicos de primeiro grau.

Em situação análoga, as duas Turmas de Direito Privado desta Corte de Justiça já se manifestaram no sentido de que tendo deixado de impugnar pelo meio adequado a decisão de gratuidade, inviável sua discussão no âmbito do recurso de apelação. Seguem transcritas as ementas dos julgados:

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Magistrado a quo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Ausência de interposição de recurso cabível.

2.De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, questões suscitadas e resolvidas incidentalmente no curso da relação processual não podem ser novamente levantadas em sede de apelação.

3. A decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade de justiça, uma vez tornada preclusa pela falta de interposição do recurso apropriado, não pode ser reintroduzida em apelação.

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

(8773104, 8773104, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-29)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO CORRETA. PRECLUSÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS AGRAVÁVEIS NÃO PODERÃO SER IMPUGNADAS NA APELAÇÃO, SE NÃO FORAM DISCUTIDAS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O artigo 290 do NCPC deixa claro que o pagamento das custas é requisito obrigatório objetivo, a ausência do recolhimento acarreta em cancelamento da distribuição, o que resulta em extinção do feito.

II - O apelante restringe-se a atacar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita, fundamentada no fato de que o apelante teria se beneficiado da isenção de custas pela desistência da ação para afastar o pagamento das custas, no entanto, tal decisão não foi impugnada através do recurso cabível na época, mas o apelante tão somente protocolou um pedido de reconsideração.

III - Sabe-se que as decisões interlocutórias agraváveis não poderão ser impugnadas na apelação, se não foram discutidas por agravo de instrumento, houve preclusão, assim, a matéria questionada pelo apelante deveria ter sido atacada por agravo de instrumento, já que consta no rol do artigo 1.015 do NCPC, especificamente no inciso

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça.

IV - Dada a oportunidade ao autor de recolher as custas, conforme despacho de fl. 335, publicado no DJE de 10/02/2017, a extinção do feito era medida que se impunha naquele momento.

V - Recurso Conhecido e Desprovido.

(2019.02284066-86, 204.901, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-06-07)

Desta feita, resta configurada a preclusão do direito ao questionamento da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, vez que o ora apelante não interpôs o recurso cabível no momento oportuno.

Ademais, como já dito, o juízo a quo, depois do indeferimento da gratuidade processual, concedeu prazo para recolhimento das custas, o que novamente não foi atendido, estando a sentença em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o não atendimento à determinação da ordem de recolhimento implica no cancelamento da distribuição. Senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO.

1. O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo.

2. Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt na AR n. 6.126/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 2/8/2018.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

1. A teor do artigo 290 do Código de Processo Civil de 2015, deve ser cancelada a distribuição do feito se, mesmo após intimação específica, não for comprovado o devido recolhimento das custas judiciais.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt na Rcl n. 34.875/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 30/4/2018.)

Nota-se que, na realidade, pretende o recorrente a chancela da sua desídia, pois, repito, apesar de sido regularmente intimado para comprovar a quitação, manteve-se inerte.

Com essas considerações, bem como considerando a incongruência das razões do apelo com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Sustentam os agravantes, em síntese, que o recurso de apelação seria meio adequado para rediscutir o indeferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 101 do CPC, que não haveria preclusão quanto à matéria, que seria desnecessário o preparo recursal, porquanto o mérito do recurso versa justamente sobre a concessão da gratuidade que fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, diante da alegada hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. pugnou pelo desprovimento do agravo interno.

Vieram os autos conclusos

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual

Belém, data gerada pelo sistema

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
RELATOR

VOTO

PROCESSO: 0805178-89.2024.8.14.0065

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETNO

AGRAVANTE: FABRICIO DIAS DA CRUZ LTDA, FABRICIO DIAS DA CRUZ e LILLIAN DOS SANTOS MATTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se dos autos que o juízo de origem apreciou expressamente o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes, indeferindo-o por decisão interlocutória específica, ao fundamento de inexistirem elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Na mesma oportunidade, determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Regularmente intimados, os autores deixaram transcorrer in albis o prazo concedido, sobrevindo sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

A insurgência recursal busca afastar a preclusão, sustentando a possibilidade de rediscussão do indeferimento da gratuidade em sede de apelação.

Entretanto, razão não assiste aos agravantes.

Nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça cabe agravo de instrumento, salvo quando a questão for resolvida na própria sentença.

No caso concreto, o indeferimento ocorreu por decisão interlocutória autônoma, anteriormente à prolação da sentença, circunstância que tornava cabível a interposição de agravo de instrumento.

A ausência de impugnação oportuna ensejou a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
[1]
e desta Corte de Justiça
[2]
.

Desta maneira, por via de consequência da inércia da parte em interpor o recurso correto contra a decisão que indeferiu a gratuidade, o juiz proferiu sentença limitando-se a aplicar os efeitos processuais do art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais após regular intimação da parte.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data gerada pelo sistema

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

[1]
(
STJ - AREsp: 00000000000003138110
, Relator.: Ministro LU
Í
S CARLOS GAMBOGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG, Data de Julgamento: 18/03/2026, Data de Publica
çã
o: DJEN 18/03/2026)

[2]

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL N
º
0807698-63.2025.8.14.0040
- RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA; TJ-PA -
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 08050216120248140051
29232151, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1a Turma de Direito Privado; TJ-PA -
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 08536251620238140301
27342739, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1a Turma de Direito Privado

Belém, 11/06/2026